Tribunal: STF
Processo: MS 23562
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-08
Data de publicação: 2000-06-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA
AGRÁRIA. IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL, DA
CLASSIFICAÇÃO DE RESERVA FLORESTAL COMO ÁREA APROVEITÁVEL E NÃO
UTILIZADA E DA NÃO-PUBLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INCRA Nº 08/93.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A VISTORIA: DECLARAÇÃO
INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.027-39/2000, NA PARTE QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 2º
DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.629/93.
1.      Inadequação do mandado de segurança para rever possível
erro de avaliação da produtividade do imóvel, por exigir dilação
probatória. Precedente.
2.      A classificação das áreas destinadas à reserva florestal
é matéria de fato complexa e controvertida, insuscetível de ser
examinada em mandado de segurança. Ademais, não foi demonstrado que
a exclusão dessa área alteraria as conclusões do relatório pericial.
Precedente.
3.      Irrelavância da falta de publicação da Instrução
Normativa INCRA nº 08/93 se não restou provado que outra seria a
conclusão do laudo caso ocorrida a publicação; matéria regida pela
Lei nº 8.629/93.
4.      A vistoria preparatória de expropriação para fins de
reforma agrária não dispensa a notificação prévia dos proprietários,
que tem por fim assegurar-lhes o acompanhamento dos procedimentos
preliminares de apuração de dados e informações relativas ao imóvel.
A falta desta notificação prévia ofende, ao mesmo tempo,
os postulados constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º, LIV e LV).
Não se considera prévia a notificação para a vistoria e
avaliação do imóvel recebida pelos proprietários no dia do seu
início.
5.      Declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade da
alteração introduzida pela Medida Provisória nº 1.577/97, reeditada
até a Medida Provisória nº 2.027-39, de 01.06.2000 (artigo 4º), que
substituiu a expressão "notificação prévia" por "comunicação
escrita", contida no § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.629/93
Segurança concedida, em parte, para anular o Decreto do
Presidente da República, de 01.08.1999, que declarou de interesse
social para fins de reforma agrária o imóvel de propriedade dos
impetrantes.